Tribunal: TJDFT
Processo: 0707562-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. É cediço que a obrigação de prestar alimentos, recíproca entre ex-cônjuges ou ex-companheiros, decorre do princípio constitucional da solidariedade, dever de mútua assistência, mas tendo por fundamento do parâmetro para o seu arbitramento, sempre, o trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade. A obrigação constitui, outrossim, medida excepcional, devendo, para tanto, a necessidade do alimentando (que tem plena capacidade civil), estar comprovada, seja pela impossibilidade de prover seu próprio sustento, seja pela enorme dificuldade de inserção no mercado de trabalho.
2. Na hipótese, a agravante declara, a partir das conversas juntadas, que exerce atividade remunerada atualmente. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges possui natureza temporária e se destina a permitir o reingresso da parte contrária no mercado de trabalho ou reorganizar sua vida pessoal após o rompimento do vínculo, sendo que evidências de que ambas as situações se concretizaram. Ademais, o lapso temporal decorrido entre o fim da convivência pública e o ajuizamento da ação rechaçam a urgência inerente ao pedido de alimentos provisórios.
3. A configuração da convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família (artigo 1.723 do Código Civil), demanda análise do contexto fático vivido pelas partes, necessitando da adequada instrução processual e de dilação probatória. É temerário o reconhecimento da união estável com base nas alegações e fatos apresentados unilateralmente, bem como o estabelecimento de obrigação alimentar que tem como premissa a existência da entidade familiar.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.